Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. BENS. PROVA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais e tem a oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
3. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
4. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
5. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
6. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Após submetido ao contraditório e ampla defesa, as provas demonstraram a necessidade da manutenção da obrigação alimentar em favor da ex-companheira pelo período de mais 2 (dois) anos, inexistindo justificativa idônea capaz de determinar a contagem do prazo de forma diversa.
8. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.
9. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Precedentes.
10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.